Tribunal: TJSP
Processo: 2267586-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
r 105/2001), não configurados na hipótese. Precedentes desta Corte.
BLOQUEIO JUDICIAL. Constrição que recaiu sobre ativos financeiros depositados em conta poupança. Impenhorabilidade dos valores. Inteligência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2267586-41.2020.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cheque

Relator(a):

Fernando Sastre Redondo

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

38a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Quebra de sigilo bancário. Medida excepcional admitida para atender o interesse público e nos casos previstos em lei (Lei Complementar 105/2001), não configurados na hipótese. Precedentes desta Corte.
BLOQUEIO JUDICIAL. Constrição que recaiu sobre ativos financeiros depositados em conta poupança. Impenhorabilidade dos valores. Inteligência do artigo 833, inciso X, do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Quebra de sigilo bancário. Medida excepcional admitida para atender o interesse público e nos casos previstos em lei (Lei Complementar 105/2001), não configurados na hipótese. Precedentes desta Corte.
BLOQUEIO JUDICIAL. Constrição que recaiu sobre ativos financeiros depositados em conta poupança. Impenhorabilidade dos valores. Inteligência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.